Tribunal: TJDFT
Processo: 0729521-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729521-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA contra a r. decisão de ID 198522253, proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos ação civil pública n. 0004408-60.2003.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O d. Juízo a quo indeferiu os pleitos requeridos, nos seguintes termos: [...] Decido. Retifique-se a autuação e registro para fazer constar: Fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor dos ocupantes da área denominada de lotes 47/48 do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, no Setor MI 10, Chácara 250, Lago Norte, Brasília/DF, os quais foram indicados p na petição de id 185045381. Portanto, cadastre-se no polo passivo os nomes de todos os moradores listados pela Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, de acordo com a petição de id 185045381. Por enquanto, cadastre-se o nome a dos Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, na qualidade de interessada, anotando-se sua representação processual. Anote-se e comunique-se. Assinalo que a deflagração da fase de execução ocorreu pelo despacho de id 122884911. Considerando-se a inexistência de óbice para o cumprimento da diligência, e tendo em vista a regularidade em todo o processado indefiro o pedido de suspensão da marcha processual, objeto da petição de id 198302767, uma vez que a execução tem por objetivo a desocupação da área litigiosa independentemente de quem atualmente a ocupe. Ou seja, o comando judicial tem como destinatário o ocupante irregular do imóvel. Recai, portanto, sobre ele a obrigação de desocupar o imóvel, até porque eventual distribuição de responsabilidade pelo descumprimento da obrigação poderá ser objeto de apuração futura. Quanto aos pedidos formulados por Marcel da Silva Oliveira na petição de id 196598663, consistentes na intimação da Terracap para manifestar nos autos de no 0712359-68.2020.8.07.0001, ajuizado pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES em seu desfavor, bem como na suspensão do mandado de intimação para desocupação voluntária de id 194547356, ficam todos indeferidos. A uma porque os autos de no 0712359-68.2020.8.07.0001 tem como objetivo o recebimento de taxas condominiais e, portanto, não tem qualquer relação com o objeto dessa demanda. A duas porque os ocupantes da área litigiosa denominada de lotes 47/48 do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, no Setor MI 10, Chácara 250, Lago Norte, Brasília/DF, já se encontram identificadas de acordo com a petição de id 185045381, não havendo que se falar em suspensão da ordem para essa circunstância. Por essa mesma razão fica indeferido o pedido de id 198302767, formulado pela Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, uma vez que a lista por ela mesma apresentada supre a questão relacionada a regularidade do polo passivo que agora determinei a retificação. No mais, destaco que eventual distribuição de responsabilidades pelo descumprimento da obrigação deve ser apurada em momento oportuno e em circunstâncias apropriadas que não nesse instante processual. Determino sejam desassociados os seguintes autos: 0711844-74.2023.8.07.0018, ajuizados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor de MARCUS OLIVEIRA DA SILVA e outros, eis que se trata de áreas diferentes. Igualmente, desassociem-se os autos de no 0707039-15.2022.8.07.0018, ajuizados pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de Luiz Caldas Pereira, porquanto trata-se de processo sentenciado de acordo com o id 182012607. Tratando-se de ocupação coletiva determino a intimação da Defensoria Pública, na qualidade de custos vulnerabilis para manifestação. Com estes argumentos, mantenho o cumprimento da ordem judicial consistente na intimação dos ocupantes dos lotes 47/48 do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, no Setor MI 10, Chácara 250, Lago Norte, Brasília/DF, na forma determinada. Nas razões recursais, a agravante alega que o juiz inovou após a prolação da sentença ao não conceder o tempo necessário para os moradores de boa-fé recorrerem aos órgãos administrativos para fins de regularização; Afirma que quando da interposição da ação, em 13/08/2003, o Condomínio já estava consolidado, com diversas casas construídas. O poder público permaneceu inerte por quase três décadas. Ressalta que os réus da ação civil pública sequer possuem casa no condomínio (os verdadeiros “grileiros”). Afirma que comprou de boa-fé o referido imóvel e tem direito a ampla defesa e ao contraditório. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que impor a um pai ou uma mãe de família que desocupe sua casa em 30 dias com uma multa pecuniária no valor de cinco mil reais por dia de descumprimento é um ato desumano. Aduz que o defeito referente à não realização da citação/intimação dos moradores é tão patente que a sentença de mérito – que determinou a desocupação integral da área – nem sequer foi recorrida, o que os persuade a acreditar que, os réus indicados pelo DISTRITO FEDERAL já não tinham qualquer interesse na área. Argumenta que o cumprimento de sentença se deu totalmente à revelia das partes interessadas, ante a ausência de intimação/citação e adequação do polo passivo da demanda. Sustenta a violação ao art. 9o e 10o do CPC que aduz que o juízo não proferirá decisão contra umas das partes sem que ela seja previamente ouvida. Defende a própria sentença reconheceu a possibilidade de regularização das construções, nos seguintes termos: “Ficava aberta a possibilidade regularização das construções realizadas sob a análise do órgão ambiental competente, na esfera administrativa, sem participação do Poder Judiciário”. Alega que, nos termos trazidos aos autos pelo Distrito Federal (Parecer do IBRAM), ainda não há certeza de que a área do Condomínio Vale dos Ipês é ou não passível de regularização. Sustenta que a decisão agravada infringiu a ADPF 828/STF e a Portaria Conjunta 35/2024-TJDFT, ao não agir de ofício, suspendendo a marcha processual e enviando os autos a Comissão Regional de Soluções Fundiárias, nos termos do §1o, do seu artigo 3o e artigo 4o, da referida Portaria Conjunta. Reitera que não pode haver a desocupação nos moldes empreendidos na decisão, pois atenta contra os regramentos estabelecidos pelo C. STF na ADPF 828, havendo, no caso em exame, notória supressão de competência, sendo que nos termos da Portaria Conjunta 35/2024 do TJDFT, cabe tão somente a Comissão Regional de Soluções Fundiárias, estabelecer as diretrizes para o cumprimento de mandados de reintegração de posse coletivos, devendo a ação civil pública n. 0004408-60.2003.8.07.0001 ser enviada a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT. Ao final, requer seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, deferindo efeito suspensivo para cassar a decisão de ID 198522253, proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 0004408-60.2003.8.07.0001, em trâmite perante a E. Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, Preparo recolhido – 61663727. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Código, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao exame da legalidade da decisão que determinou a desocupação da área de 20ha, denominada de Chácara 250, Granjas Reunidas dos Ipês, situada na margem esquerda da DF-05, sentido Brasília-Paranoá, no Distrito Federal. No que se refere a tese defensiva de falta de citação/intimação durante o processo de conhecimento, cabe salientar que a imposição de se incluir no polo passivo das ações civis públicas fundadas em danos ambientais e urbanísticos os possuidores de loteamentos irregulares, ensejará a eternização e/ou inviabilização da prestação jurisdicional, não só diante da indeterminação dos sujeitos, mas, também, pelo número demasiado de pessoas nessas situações, principalmente nos grandes centros urbanos. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento segundo o qual nas ações civis públicas por danos ambientais e urbanísticos, em regra, há litisconsórcio passivo facultativo entre os causadores do dano, em razão do disposto no artigo 3o , inciso IV , da Lei 6.938 /1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo que o poluidor para os fins da referida Lei é aquele responsável direta ou indiretamente pela atividade causadora da degradação ambiental. Desse modo, o autor da ação ambiental tem a prerrogativa de escolher contra quem demandar - todos ou algum (ns) dos supostos responsáveis -, sendo a responsabilidade objetiva e solidária pelos danos ambientais provocados pelo poluidor direto ou indireto, o que faculta a propositura da ação contra qualquer um dos causadores da degradação alegada, configurando, assim, a ocorrência de litisconsórcio passivo facultativo, e não litisconsórcio necessário. Sobre o bem imóvel objeto do litígio, consta do mapa ambiental do DF que a área em apreço está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, criada pelo Decreto Federal em 2002 em trecho onde se sobrepõe à Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá, criada pelo Decreto 12.055 de 14/12/1989 e é de propriedade da TERRACAP. Conforme consignado na sentença proferida nos autos da ação civil pública “Essa APA do lago Paranoá possui zoneamento ambiental definido pelo Decreto 33.537 de 14/2/2012. De acordo com esse zoneamento a área examinada encontra-se em zona de conservação de vida silvestre – ZCVS, estando inserida em uma área especialmente protegida, definida como ARIE [Área de Relevante Interesse Ecológico] da Encosta do Tamanduá, criada pelo mesmo decreto”. Em relação ao argumento dos agravantes de que há processo em curso para fins de inclusão do Condomínio Residencial Vale dos Ipês como área de regularização, insta enfatizar que a condução do procedimento administrativo necessário para aferir a conformidade da regularização pretendida com os critérios legalmente previstos cabe exclusivamente ao Distrito Federal. Nesse cenário, o Plano Diretor de ordenamento Territorial – PDOT não estabeleceu a área do Condomínio como parcelamento passível de regularização, pois se trata de Área de Proteção Ambiental. Além disso, consta parecer da GEURB (Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia), no qual se verifica consoante a Informação no 314/2022-GEURB, SAJ 2003.01.000048, envolvendo as partes DISTRITO FEDERAL X ANTONIA MAGNA PEREIRA e outros, referente ao Processo Judicial no 0004408-60.2003.8.07.0001, não haver a possibilidade de regularização (ID 60754746). Vejamos: Toda essa região tem a mesma classificação urbanística e ambiental. Está na Zona Urbana de Uso Controlado I, NÃO está inserido em área de regularização e está em Unidade de conservação Ambiental APA do Lago Paranoá e APA do Planalto Central, trata- se terras públicas de propriedade da Terracap. [grifo original e apostos] Registre-se que a existência de processo administrativo com o intuito de regularização do local não garante sucesso na demanda, máxime quando, como ocorre no caso, os órgãos públicos apontam não ser a área passível de regularização. Acrescente-se que o decurso do tempo da ocupação da agravante é irrelevante para fins de aquisição de direitos reais, considerando que a ocupação indevida de área pública não gera posse, mas mera detenção. Ainda mais, em se tratando de área de proteção ambiental, como bem pontua a Súmula 613/STJ. A saber: Súmula 613-STJ: Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. Esse o entendimento jurisprudencial esposado de forma assente. Confira-se. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, NAS PROXIMIDADES DO RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. CONCESSÃO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, EM MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL. DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO AMBIENTAL. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS IDÊNTICOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 31/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de obter a condenação do ora agravante em obrigação de fazer, consistente em desocupar, demolir e remover todas as construções, cercas e demais intervenções realizadas em área de preservação permanente, localizada nas proximidades do Rio Ivinhema/MS, bem como em reflorestar toda a área degradada e pagar indenização pelos danos ambientais. A sentença julgou a ação procedente, em parte, negando a indenização postulada, por entender que "não pode a ação civil pública ter por objeto a condenação em dinheiro e, concomitantemente, a obrigação de fazer e de não fazer", em face do art. 3o da Lei 7.347/85. III. O Tribunal de origem, apesar de reconhecer a existência de edificações, em área de preservação permanente, com supressão da vegetação, em afronta à legislação ambiental, reformou a sentença, para julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que a situação encontra-se consolidada, em razão de prévia licença concedida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, sendo, assim, descabida a aplicação das medidas de desocupação, demolição de edificações e reflorestamento da área, determinadas pela sentença, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Recurso Especial do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul postula o restabelecimento da sentença. IV. O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2013; REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013. V. Na forma da jurisprudência, "'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1o, I)' (AgRg no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016)" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 850.994/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). Ademais, as exceções legais, previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal (Lei 12.651/2012), não se aplicam para a pretensão de manutenção de casas de veraneio, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.447.071/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.468.747/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2016. VI. Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual e dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, para restabelecer a sentença, que julgara parcialmente procedente a presente Ação Civil Pública. VII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 359140 MS 2013/0194911-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017) [grifou-se] Frise-se, nessa senda, que não cabe ao Poder Judiciário garantir a moradia e a dignidade da parte ao arrepio das demais disposições legais. O direito constitucional à dignidade da pessoa humana e moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública, em detrimento do interesse público e da preservação ambiental. Nesse ponto, deve ser assinalado que a mera alegação de que o direito à moradia deve ser garantido não se mostra suficiente para indicar a plausibilidade do direito vindicado pelo agravante. Conforme assinalado, somente o afastamento da natureza pública da área ocupada poderia, ao menos em tese, demonstrar a verossimilhança do direito invocado, não sendo o caso. Ademais, se a ocupação alcança área pública e de preservação ambiental, além de induzir às irregularidades das acessões nela inseridas, obsta que venha a ser regularizada, pois a agravante não ostenta a qualidade de possuidora, mas de mera detentora de imóvel público. Vale registrar que os efeitos da sentença proferida em ação coletiva, em regra, se estendem a todos os titulares do direito oriundo da mesma relação jurídica (erga omnes).Podem, ainda, limitar-se a determinado grupo, categoria ou classe. Em qualquer dos casos, a decisão não fica adstrita aos limites da competência territorial do órgão julgador e é válida para todo o território nacional. Nesse sentido, os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. Precedentes desta Corte de Justiça: Acórdão 1393790, 07312527620218070000, Relatora: Desa. SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJe: 1o/2/2022; Acórdão 1390089, 07303035220218070000, Relator: Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJe: 14/12/2021; Acórdão 1376472, 07218965720218070000, Relator: Des. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no PJe: 12/10/2021; Acórdão 1364612, 07463304720208070000, Relator: Des. CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJe: 30/8/2021; Acórdão 1353807, 07398808820208070000, Relator: Des. ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJe: 19/7/2021. Em relação ao andamento processual, entendo que foram respeitados as formalidades e o trâmite observou devidamente o contraditório e a ampla defesa, não merecendo acolhida a alegação de nulidade absoluta por falta de intimação. Acerca da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828, houve a suspensão, inicialmente por seis meses em junho de 2021, de ordens de remoção e despejos de áreas coletivas habitadas antes da pandemia. No fim de 2021, houve a prorrogação da proibição de despejos até 31 de março de 2022. Depois, em uma terceira decisão, o prazo foi até 31 de junho e, por fim, a proibição foi estendida até 31 de outubro de 2022. Como se observa, não há aplicação do que fora determinado no âmbito da ADPF a estes autos, pois não está em vigor atualmente a suspensão dos despejos determinada em razão do cenário pandêmico devido à Covid-19. A situação elencada nestes autos diz respeito à desocupação em virtude de dano ambiental, em contexto diverso do que motivou a decisão na ADPF 828. Quanto ao perigo de dano, este se apresenta na modalidade inversa, relativamente ao dano ambiental causado, pois o parcelamento irregular está inserido em área ecologicamente sensível e importante, o que atrai a vedação ao deferimento de tutela de urgência, contida no art. 300, § 3o, do CPC. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator